Tribunal: TJBA
Processo: 8058616-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058616-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CREUZA CALIXTO MONTALVAO Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE VENCIMENTAL. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na não incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada com direito à paridade vencimental faz jus à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos, bem como determinar a natureza jurídica desta gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A impetrante, admitida no serviço público estadual em 09/04/1974, antes da EC nº 41/2003, tem direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos, conforme redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal. 4 - A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral, não sendo conferida em razão de situação específica do servidor, mas pela consecução da própria atividade-fim da carreira. 5 - A exigência de estar em efetivo exercício de regência de classe insere-se dentre as atribuições típicas do cargo de Professor, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 8.261/2002. 6 - As alterações legais supervenientes estenderam a concessão da gratificação mesmo a servidores em situações peculiares, como ocupação dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de unidades escolares. 7 - Embora expressivo o número de servidores do magistério que não percebem a GEAC, as circunstâncias em que se encontram são excepcionais e não servem de parâmetro para definir o caráter pro labore faciendo da vantagem. 8 - Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de garantia constitucional do direito à paridade. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida para determinar a implementação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração, corrigidas pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058616-74.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante CREUZA CALIXTO MONTALVAO e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA